Tribunal: TJDFT
Processo: 0747115-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. Para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: i) a probabilidade do direito, ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo e iii) a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
2. Considerando que a execução não se encontra garantida e não restando demonstrada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, a pretensão recursal de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.